Tribunal: TJDFT
Processo: 0766382-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0766382-79.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BANCO ITAU BBA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. OCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. A pretensão de cobrança de crédito tributário prescreve em cinco (5) anos, contados a partir da data da sua constituição definitiva. Art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. O pedido de parcelamento implica reconhecimento dos débitos tributários correspondentes pelo devedor, sendo causa de interrupção da prescrição, reiniciando-se a contagem do lapso prescricional a partir da apresentação desse requerimento administrativo. Súmula n. 653 do Superior Tribunal de Justiça. 3. As informações contidas em telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (Sitaf), isoladamente, não são aptas a demonstrar que o contribuinte efetivamente reconheceu o crédito tributário, de forma a gerar a interrupção do prazo prescricional para a propositura da ação de execução fiscal. 4. Apelação desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, todos do Código de Processo Civil e 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, asseverando que os prints das telas do SITAF juntadas aos autos seriam documentos públicos produzidos pela Secretaria de Economia do Distrito Federal que gozariam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, razão pela qual estaria comprovada a ocorrência de parcelamento e de valor em aberto, bem como a interrupção da prescrição. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Antonio Chaves Abdalla, OAB/MG 66.493. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II e §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, todos do Código de Processo Civil e 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado Antonio Chaves Abdalla, OAB/MG 66.493. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024